Tribunal: TJMT
Processo: 0007777-72.2018.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007777-72.2018.8.11.0018
RECORRENTE: DOUGLAS SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos etc.
O juízo de admissibilidade recursal já foi realizado na decisão de Id. 51279993 e o Parquet dela já informou sua ciência no Id. 51623952. Destarte, seguindo as providências de praxe, intime-se a parte Recorrente acerca do teor da referida decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v